Tribunal: TJES
Processo: 5014420-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014420-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: TALYSON DUTRA MADEIRA registrado(a) civilmente como TALYSON DUTRA MADEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social deve observar o princípio da presunção de inocência, sendo vedada a exclusão com base apenas em registros policiais ou boletins de ocorrência sem condenação definitiva.

2. Constatada a apresentação tempestiva de todos os documentos exigidos pelo edital e pela legislação municipal, não subsiste fundamentação válida para a desclassificação do agravado.

3. Não havendo notícia de condenação criminal definitiva que comprometa a idoneidade moral do candidato, prevalece o entendimento de que a exclusão baseada em registros criminais não definitivos é indevida.

4. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5014420-86.2024.8.08.0000

Agravante:
Município de Serra

Agravado:
Talyson Dutra Madeira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra a decisão de id. 46951896, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada por Talyson Dutra Madeira, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da eliminação do agravado no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, regido pelo Edital n. 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame.

Nas razões recursais de id. 9876775, o agravante alega em síntese que (a) o agravado não foi eliminado apenas em virtude do termo circunstanciado respondido ou celebração de transação penal, mas por ter deixado de apresentar certidão de execução cível e fiscal do local que residiu nos últimos cinco anos; (b) não é possível oportunizar ao agravado nova chance de apresentação dos documentos, sob pena de violação ao princípio da isonomia; (c) a existência de registros criminais ou processos, ainda que não definitivos, podem ser considerados para apuração da idoneidade do candidato; e (d) o recurso deve ser recebido com atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provido para indeferir a tutela de urgência e manter a eliminação do agravado.

Decisão liminar proferida no id. 10010030, indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 10994738.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se o agravado deve permanecer no concurso
para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, regido pelo Edital n. 001/2023.

O documento de id. 46597253 demonstra que o agravado não foi aprovado na fase de investigação social por (i) não ter apresentado certidão de execução fiscal da Justiça Federal do município onde residiu nos últimos cinco anos; e (ii) ser considerado autor do crime previsto no art. 331 do CP (desacato), referente ao Boletim Unificado n. 26226909, nos seguintes termos:

“O candidato não apresentou certidão mencionada no inciso VI, alínea a, do Art. 6º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023, bem como mencionou em sua Ficha de Informações Pessoais (FIP)/Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS), que foi considerado autor em crime previsto no Art. 331 do Código Penal, de competência do Juizado Especial Criminal, referente ao boletim unificado nº 26226909, afetando a idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, razão pela qual o candidato foi considerado não aprovado na forma dos incisos I, do Art. 9º e inciso XV, e parágrafo único, do artigo 7º do Decreto Municipal nº 5.544, de 12 de dezembro de 2023”.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência em favor do agravado, considerando que sua eliminação ocorreu exclusivamente pela existência de boletim unificado, o que viola o princípio da presunção de inocência.

Apesar das alegações do Município agravante, a resposta do recurso administrativo de id. 46597254 demonstra que a documentação exigida no art. 6º, VI, “a” do Decreto n. 5.544/2023 foi apresentada tempestivamente pelo agravado, como se depreende do seguinte trecho da decisão:

“O art. 6° do Decreto Municipal 5.544 de 2023, indica diversas certidões que devem ser apresentadas para fins de viabilizar o procedimento de investigação social e, o art. 7° do mesmo decreto, estabelece diversos fatores que afetam a idoneidade moral, conduta ilibada e a conduta irrepreensível do(a) candidato(a).

Naquilo relativo às certidões apresentadas, de fato constam todas requisitadas pelo Decreto
.

Entretanto, a existência dos registros criminais indicados impedem a comprovação de idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, acentuando-se ao contexto da ocorrência policial narrada no BU 26226909”
. (g. n.)

No que diz respeito à existência dos registros criminais, a jurisprudência do STJ preceitua que
“A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa”
(AgInt no REsp n. 2.052.247/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Inexiste na espécie notícia de que o agravado tenha sido condenado criminalmente por conta dos fatos narrados no Boletim Unificado n. 26226909, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que se a omissão em investigação social não for relevante, a contraindicação do candidato não deve subsistir.

É a jurisprudência:

“Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do apelado que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.” (TJES, Apelação Cível n. 0030304-47.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.09.2022) (g. n.)

“Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, no caso dos autos não há qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000529-37.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.11.2020) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, eis que em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o
agravo interno de id.
10994738
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.